Tribunal: TJPA
Processo: 0036997-44.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0036997-44.2007.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: RAIMUNDO NELSON GAMA CIRILO, LAURENICE MELO SANTOS, ROSANA GAMA CIRILO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão combatida a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

3.
No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois foi devidamente explanado no Acórdão recorrido que
a falta de implementação de saneamento básico na rua de residência dos autores/embargados lhes gerou diversos danos, tanto na esfera moral, como na patrimonial e que tais prejuízos devem ser reparados pelo Município em razão de sua responsabilidade objetiva no caso em questão.

Ademais, quanto ao valor a ser indenizado, de igual modo ficou devidamente explanado no Acórdão recorrido que a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se revela consentânea com as singularidades evidenciadas na espécie, sendo que bem atende ao que disciplina o art. 944 do Código Civil
.

4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
MUNICÍPIO DE BELÉM
(Num. 12173098 - Pág. 01/10) em face do Acórdão de Num. 10612463 - Pág. 01/07, que negou provimento ao Recurso de Apelação manejado pela Municipalidade, contra a sentença que condenou o Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de alagamentos na rua que alberga a residência dos recorridos.

Alega que
o r. Acórdão é omisso, pois não considerou que os alagamentos no imóvel não aconteceriam se ele tivesse sido construído no nível da rua, observadas as normas técnicas pertinentes.

Aduz que a segunda omissão existente no decisum embargado diz respeito à desproporcionalidade do
quantum
indenizatório, que se encontra em desacordo com os parâmetros estabelecidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça e igualmente em manifesta violação ao artigo 944 do Código Civil.

Sustenta ainda haver lacuna na decisão ora embargada no tocante a data de início da fluência de correção monetária e juros. Ambas as matérias também são de ordem pública, impondo a manifestação judicial quando da apreciação do reexame necessário da sentença, na forma da lei.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso de embargos de declaração de maneira que seja sanada a omissão contida no Acórdão ora recorrido.

Sem contrarrazões (Num. 12746392 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que
não merecem ser acolhidos,
pois inexiste no Acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no Acórdão recorrido. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois foi devidamente explanado no Acórdão recorrido que
a falta de implementação de saneamento básico na rua de residência dos autores/embargados lhes gerou diversos danos, tanto na esfera moral, como na patrimonial e que tais prejuízos devem ser reparados pelo Município em razão de sua responsabilidade objetiva no caso em questão.

Ademais, quanto ao valor a ser indenizado, de igual modo ficou devidamente explanado no Acórdão recorrido que a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se revela consentânea com as singularidades evidenciadas na espécie, sendo que bem atende ao que disciplina o art. 944 do Código Civil
.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, o Acórdão é claro, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o Acórdão recorrido.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/10/2023